Tribunal: TJMT
Processo: 1015489-61.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELANTE:
APELANTE:
TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO(S):
APELADO(S):
TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para: a) confirmar a liminar deferida, tornando-a definitiva para determinar que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da requerente e b) declarar a inexigibilidade da dívida discutida nos autos, no valor de R$ 1.610,69, referente a recuperação de consumo.
Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.
Em síntese, sustenta a recorrente TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA, que o fornecimento de energia não foi interrompido porque teve que buscar o judiciário, o que foge do conceito de um mero descumprimento contratual, uma vez que a apelante suportou inúmeros transtornos, dentre eles a injusta coação praticada pela recorrida que causou frustração, revolta e sentimento de descaso, ou seja, houve a ocorrência de ato ilícito que enseja a obrigação de indenizar.
Aduz que o dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos e morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 44680986).
Na segunda apelação, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, sustenta que cumpriu os procedimentos exigidos pela Resolução 414/2010 da ANEEL, comprovando a irregularidade encontrada no medidor de energia da apelada lastreado no registro fotográfico que demonstra a “ligação invertida – intervenção de terceiros”.
Assevera que a irregularidade era externa e de fácil visualização, não demandando prova pericial para sua confirmação.
Alega que a avaliação de existência ou não de culpa na prática da irregularidade é irrelevante, pois o que importa é a verificação de energia elétrica consumida e não registrada pelo medidor.
Defende que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel da recorrida não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel.
Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado, bem como sejam os honorários fixados sobre o valor da condenação ou, alternativamente, a verba honorária seja fixada em 50% para cada parte litigante, uma vez que a apelada decaiu em 50% dos seus pedidos.
Nas contrarrazões (ID 44680989), a apelada postula pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a parte autora TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é consumidora da UC no 6/986739-1, sendo surpreendida em 15/05/2017, com uma cobrança no valor de R$ 1.610,69, referente à recuperação de consumo em decorrência de supostas irregularidades encontradas em seu medidor de energia.
Alegou que nos últimos 12 meses os únicos meses que surgiram valores abaixo da média foram nas faturas de 06/2016 (R$ 18,34), 12/2016 (R$ 52,82), e 01/2017 (R$ 42,78), sendo que nesses períodos, a autora acompanhava seu marido para fazer serviço de peão em fazendas.
Sustentou que a conta com vencimento no dia 27/04/2017, no valor de R$ 14,85; causou-lhe estranheza, pois permaneceu em sua residência durante todo mês e teve o consumo mensal normal.
Na oportunidade, procurou a empresa requerida e pediu uma revisão na unidade de consumo, porém, foi surpreendida com o valor exorbitante da conta de energia referente ao mês de 05/2017.
Asseverou que a revisão foi feita às escondidas da autora, a qual não acompanhou a vistoria.
Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da concessionária de energia ao pagamento de danos morais.
Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.
Inconformadas, recorrem ambas as partes.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
O art. 14 do CDC dispõe que:
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – (...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In casu, verifica-se que o registro fotográfico da vistoria realizada pela concessionaria apelante (ID 44680959), não cumpre as exigências da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa do desvio.
Ressalta-se que a perícia técnica do INMETRO foi dispensada pela apelante por entender que a suposta irregularidade era externa e de fácil visualização.
Ademais, verifica-se que a apelada não foi notificada da suposta irregularidade, sendo que a vistoria, conforme Termo de Inspeção e Ocorrência (ID 44680960), foi realizada de forma unilateral, pelo que a autora/apelada não pode ser responsabilizada pela alegada irregularidade no medidor de energia sem que haja provas para tanto.
Além disso, o fato do medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta, a priori, a responsabilidade da consumidora, nos termos do artigo 167, parágrafo único, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que a apelada tenha adulterado o medidor.
Portanto, as fotografias e a avaliação técnica não passam de provas unilaterais e incapazes de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da apelada.
De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.
Assim, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou à requerida a aferição e contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. (REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor. (Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
Em relação aos danos morais alegado pela autora/apelante, há de ser verificado se o fato realmente chegou ao ponto de causar dor e sofrimento para a consumidora, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.
Consoante bem ressaltado pela magistrada a quo, não houve a suspensão do fornecimento de energia na sua unidade consumidora, conforme trecho que se transcreve:
“Por outro lado, não se verifica que o serviço de energia elétrica tenha sido interrompido pela demandada, também não se vislumbra a existência de violação ao patrimônio moral da autora, mesmo porque é certo que a simples cobrança não é suficiente para ocasionar sofrimento e lesão à honra ou à sua reputação.” (ID 44680970)
Aliás, no caso em exame, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pela autora demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADA - LAUDO E APURAÇÃO REALIZADOS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - INADMISSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se a parte não demonstrou o abalo sofrido.” (TJ/MT, 6a Câmara Cível, RAC no 30040/2014, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 23/07/2014) (g.n.).
Desse modo, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que afastou o pedido de indenização por dano moral.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, com razão a concessionária apelante, uma vez que a autora decaiu em 50% de seus pedidos (dano moral afastado), portanto, a sucumbência recíproca se impõe a fim de que as despesas processuais e a verba honorária sejam divididas em 50% para cada parte, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita, nos temos do art. 98, §3o, do CPC/15.
Por fim, salienta-se que na hipótese não se aplica o paradigma no 1.412.433/RS, que deu origem ao Tema 699/STJ, pelo que fica mantida a sentença singular que desconstituiu o débito oriundo de recuperação de consumo, uma vez que sem débito passível de cobrança, não há falar sobre eventual suspensão de energia elétrica.
Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso da autora TELMA OLIVEIRA FELIX PEREIRA e dou parcial provimento monocrático ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, tão somente para que as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam divididos entre os litigantes em 50% para cada parte, ressalvando-se que a autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).
P. I. C.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora